Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-97.2017.8.11.0014
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000678-97.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEANDRO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 701.591.131-05 (VÍTIMA), VALDEMISSO FRANCA BARBOSA - CPF: 912.524.741-72 (APELANTE), DENISVALDO APARECIDO BULHOES - CPF: 830.543.911-91 (ADVOGADO), VALDEMI FRANCA BARBOSA - CPF: 881.463.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – INOFENSIVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – APREENSÃO DE QUATRO MUNIÇÕES – AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – ANÁLISE CASUÍSTICA – PRECEDENTES RECENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PROVIDO.

Factível a absolvição do réu na hipótese de apreensão de 04 (quatro) munições de uso permitido acondicionadas no interior do automóvel, dada a inofensividade da conduta perpetrada, sem perder de vista a nova jurisprudência dos Tribunais Superiores que, paulatinamente, sinaliza a aplicabilidade do princípio da insignificância, sobretudo nas hipóteses em que não apreendida arma de fogo e não verificada reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por
Valdemisso Franca Barbosa
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, ante a prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Inconformada, a Defesa pretende a absolvição do acusado, com lastro na atipicidade da conduta,
à luz da ausência de lesividade à incolumidade pública
. Subsidiariamente,
pretende o afastamento da reincidência, em razão da ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate os fundamentos recursais.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por
Valdemisso Franca Barbosa
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, ante a prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Segundo consta da denúncia, no dia 1o de janeiro de 2017, por volta das 20h30min, o recorrente trazia consigo
“(...) no interior do veículo VW, marca Gol, placa HRR 8211, munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, 04 (quatro) munições calibre 38, das marcas Aguila, Federal Special, RPSPL e CBC SPL, cujo exame de prestabilidade e eficiência revelaram serem aptas a realização de disparos”
(id. 17295953, pp. 02/03)

Inconformada com o decreto condenatório, a Defesa requer
a absolvição do acusado, com lastro na atipicidade da conduta,
à luz da ausência de lesividade à incolumidade pública
. Por fim,
pretende o afastamento da reincidência, em razão da ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

O apelo comporta provimento.

Perquirindo a temática posta, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tradicionalmente, destacava que
“(...) o porte ilegal de munição, ainda que não associado a arma de fogo de calibre compatível, é lesivo à segurança pública e compromete a paz social...”
(AgRg no REsp 1621389/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017), sem perder de vista que
"o simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal"
(AgRg no AREsp 1027337/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

Esses entendimentos, a propósito, ecoaram no magistério jurisprudencial desta eg. Câmara Criminal...

“(...)
O crime de porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto
”
(Ap 155295/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018,
g.n
.).

(...) 2.2 A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra
(Ap 44493/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017, g.n.).

Acontece que tanto o STF como o STJ estão promovendo, paulatinamente, uma revisão na jurisprudência firmada para assentar que, nas hipóteses de apreensão de poucas munições e, verificada a mínima ofensividade da conduta, aplica-se o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta, sobretudo nos casos em que não há apreensão de arma de fogo ou reiteração delitiva. Nesse sentido:

“(...) 3. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que ‘o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal’ (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta.

4.
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Precedentes do STF e do STJ.

5. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio.

6. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu
a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos 11 cartuchos, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, dentro da residência do paciente
.

7. Agravo regimental a que se dá provimento, concedendo a ordem, de ofício, para trancar a Ação Penal n. 005/2.16.0002294-8.”
(AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018,
g.n.
).

“(...) I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos
. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)”
(RHC 143449, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017,
g.n.
).

Destarte, ao lado desta evolução jurisprudencial, em que pese haja indicativos da
tipicidade formal
da conduta supostamente perpetrada pelo apelante, não se afigura a
tipicidade material
, ante a
inofensividade da conduta,
uma vez que,
para além de não ter sido apreendida arma de fogo, não se verifica que a apreensão dos artefatos deu-se em contexto de reiteração delitiva, o que reforça, em última análise, a ilegitimidade do direito penal em tutelar os bens jurídicos envoltos.

Registre-se, por imperativo, que a Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte, atenta aos novos influxos da jurisprudência, aplicou o princípio da insignificância em situação análoga...

(...) 1. Se apreendidos em poder do agente, dentro da bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon, uma cartela com 10 (dez) munições intactas calibre .38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, as quais foram submetidas à perícia que lhes atestou a eficiência -, e existindo confissão do denunciado no sentido de que era o proprietário do material e efetivamente o portava dentro da mala, embora por mero esquecimento de retirá-lo antes de viajar, o que é corroborado pela palavra do agente da Polícia Federal que o prendeu, sua conduta deve ser subsumida ao crime do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal, não se exigindo que a incolumidade pública seja posta em risco concreto.

2. Contudo, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da excepcional aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n.o 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta e perigo abstrato, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.

3. Desta forma, revendo posicionamento anterior a respeito da matéria, reconhece-se que, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 11 (onze) munições calibre .38, sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis; não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, permitindo, pois, a incidência incomum do princípio da insignificância.

3. Absolvição decretada com supedâneo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
(AP N. 133392/2016, Relator Des. Gilberto Giraldelli, DJ 02-08-2018).

Registre-se, no ponto, que o Juiz, enquanto agente da política criminal, está apto a aferir a (in)aplicabilidade do princípio bagatelar, que, pela jurisprudência do STF (julgamento conjunto, em 03/08/2015, dos
Habeas Corpus
n. 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015), deve ser analisado à luz do material empírico subjacente, pois, como realçado pelo Ministro Teori Zavascki,
“o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe
avaliar em cada caso concreto
a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja do princípio constitucional da individualização da pena”.

Logo,
dou provimento
ao recurso para
absolver
o réu
Valdemisso Franca Barbosa
do delito descrito no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020